Tribunal: TJSP
Processo: 2052900-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de suspender os descontos das parcelas do contrato discutido junto ao benefício previdenciário da agravante – alegação de que tencionava contratar empréstimo consignado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de suspender os descontos das parcelas do contrato discutido junto ao benefício previdenciário da agravante – alegação de que tencionava contratar empréstimo consignado na modalidade ordinária e não cartão de crédito (RMC) – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida – alegado vício de consentimento não verificado de plano – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.